Tribunal: CARF
Processo: 10711.722944/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722944/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.219 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/04/2008, 08/04/2008
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA INFRAÇÃO.
A autoridade administrativa tem o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da
infração para impor a penalidade aduaneira em razão da entrega intempestiva
das declarações, nos termos do artigo 139 do Decreto-Lei 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-13, para constituir multa aduaneira por
prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966, na
monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nos termos do auto de infração, a Instrução
Normativa RFB n° 800/2007, desde 31 de março de 2008, estabelece que a forma para
apresentação de documentos e prestação de informações se dá por meio de transmissão e
recepção eletrônicas, autenticadas por via de certificação digital, conforme prazos estipulados
pelo artigo 22 e artigo 50, o qual prevê o prazo ao transportador para informar a carga antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722944/2013-00
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
As datas das informações prestadas a destempo conta do auto de infração
conforme descrição abaixo:

Em anexo ao auto de infração, a fiscalização junta planilha com a consolidação de
todas as informações de embarcação e datas:

Notificada do auto de infração em 16/04/2013, conforme AR de fl. 29, a autuada
apresentou impugnação. Desta impugnação foram proferidos 03 acórdãos pela d. DRJ. O
primeiro foi o Acórdão 08-040.187 proferido em 29/08/2017, de fls. 103-114, julgou
improcedente a impugnação para manter o auto de infração. O segundo, de número 08-40.491 de
28 de agosto de 2017, situado em fls. 171-182 que, após a informação de fl. 170 sobre a Ação
Ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100 anulou o acórdão anterior para reconhecer
concomitância parcial, apenas em relação à denúncia espontânea.
Por último, foi proferido um terceiro acórdão, de número 08-041.254, em 08 de
dezembro de 2017, fls. 186-198, para anular o acórdão anterior e proferir um novo julgamento,
conhecendo totalmente a impugnação e julgando-a improcedente. Assim, afastou a
concomitância ao perceber que se tratava de ação declaratória, com efeitos prospectivos, sem
possibilidade de atingir auto de infração anterior.
Segue a síntese do caso:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

O prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é de no mínimo 48h (quarenta e
oito horas) antes da chegada da embarcação no porto de destino (atracação),
conforme estabelecido no art. 22, incisos III e IV da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
O lançamento totalizou R$ 15.000,00, em função das seguintes ocorrências de
intempestividade dos registros dos CE resultantes de desconsolidação (fl.16):
OCORRÊNCIA No 001 – Data de Referência 08/04/2008 - desconsolidação (relativa ao
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 130805045428447) a destempo em
08/04/2008 às 18:57:20h, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 130805047893600, Navio MSC LORENA, com atracação
registrada em 04/04/2008 às 22:35:00h;
OCORRÊNCIA No 002 – Data de Referência 11/04/2008 - desconsolidação (relativa ao
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 130805044237303) a destempo em
11/04/2008 às 15:46:58h, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 130805050401926, Navio CSAV RIO PUELO, com atracação
registrada em 08/04/2008 às 03:19:00h;
OCORRÊNCIA No 003 – Data de Referência 15/04/2008 - desconsolidação (relativa ao
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 130805044237303) a destempo em
15/04/2008 às 13:31:30h, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 130805052257881, Navio CSAV RIO PUELO, com atracação
registrada em 08/04/2008 às 03:19:00h;
Outros dispositivos da mesma instrução normativa dispondo sobre a matéria: art. 2o, §
1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art.
10, inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado oficialmente da exação em 16/04/2013 e em
16/05/2013 apresentou impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias que
merecem ser apreciadas:
As informações foram prestadas – se elas não tivessem sido prestadas não poderiam
ser feitas as operações de carga e descarga, conforme art. 37, § 2o, do Decreto-lei no
37/66 Falta de tipificação - não houve no caso a presença do dolo específico, que é o
elemento subjetivo da norma (referindo-se à multa por embaraço à fiscalização)
Motivação inadequada - o auto de infração está parcamente fundamentado, não
demonstra quais as hipóteses legais abrangeram os fatos ocorridos, e não prova sobre
qual momento a autuada deixou de prestar as informações; descumprindo, assim, o
princípio da motivação previsto no art. 50, § 1o da Lei 9.784/99 e no art. 10 do Decreto
no 70.235/72 – PAF Excludente de responsabilidade (Princípio da Razoabilidade) -
a impugnante não deixou de prestar as informações. É o que determina dispõe o ADE
Corep no 03, de 2008 no art. 28 e seus parágrafos;
Denúncia espontânea - as informações foram prestadas antes do início de fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 138 do Código tributário Nacional e o disposto no
art. 102 e §§ do Decreto-Lei no 37/66;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

Infrações anteriores a 01/04/2009 - O art. 50 da IN 800/2007 deve ser observado, pois
a determina que os prazos previstos no art. 22 somente passariam a ser exigidos após
01/04/2009
Dos Julgamentos Anteriores e Da Ação Judicial
Em Sessão de julgamento realizada em 28/08/2017, através do Acórdão 08-040.187 – 2a
Turma DRJ/FOR (fls. 103-114), os membros deste Colegiado acordaram, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo
integralmente o crédito tributário.
O processo foi encaminhado para a unidade de origem, Alfândega do Porto do Rio de
Janeiro, para providências de sua competência.
A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, após anexar peças judiciais aos autos, emitiu
despacho de retorno a esta DRJ (fl. 170) para que fosse observado o disposto no item
18.2 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 07/2014 tendo em vista a existência da Ação
Ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100 (fls. 117-169), ajuizada perante a 14a Vara
Cível Federal de São Paulo, em nome da Associação Nacional das Empresas
Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissionarias de Despachos e Operadores
Intermodais - ACTC, doravante ACTC, da qual o autuado consta do rol de associados,
conforme contata-se à fl.215. Cumpre destacar que esta Turma de Julgamento
desconhecia a existência de tal ação judicial.
Após reanálise do caso, os membros desta turma de julgamento entenderam que havia
concomitância parcial de objetos entre a presente impugnação e a ação judicial. Como
conseqüência, em sessão de julgamento realizada em 22/09/2017, através do Acórdão
revisor no 08-40.491, por unanimidade de votos, julgou-se improcedente a impugnação,
tão somente, quanto às matérias diferenciadas em relação ao processo judicial.
O processo foi reencaminhado para a unidade de origem para as devidas providências.
Em, 09/11/2007 (sic), a Alfândega do Porto do Rio de Janeiro emitiu um novo despacho
de retorno (fl.185) para que fosse observado que a peça judicial seria do tipo ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, e não, uma ação anulatória de débito
fiscal.
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, fls. 218-239, para repisar os argumentos de sua impugnação, conforme síntese
abaixo, acrescentando apenas breves informações acerca da ação judicial:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
- Nulidade do auto do auto de infração por erro de formação em razão da
deficiência na descrição dos fatos. A forma como o auto foi lavrado fere frontalmente o direito
constitucional do contribuinte à ampla defesa, visto que o auditor sequer mencionou a data e o
horário de atracação da embarcação;
- Isso demonstra que a Recorrente de fato prestou as informações no prazo legal,
não havendo subsistência legal para a autuação;
- A Recorrente foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, no entanto, a
Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar quaisquer informações. Se as
informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela própria Receita
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

Federal, conforme alegado, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga,
conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de
DOLO ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66. A
norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração
em apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da Instrução
Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas
pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle
da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
por isso, será conhecido. Acrescente-se que em seu Recurso Voluntário, na página inicial, fl.
218, a Recorrente informa o número de processo equivocado, qual seja: 10907.722527/2013-61.
Intimada para se manifestar sobre o equívoco, fl. 270, a Recorrente não apresentou explicações.
No entanto, trata-se de mero erro formal, o qual não afasta a análise de sua defesa.
O número correto é 10711.722.944/2013-00 e a Recorrente traz todos os argumentos de defesa
para tentar combater todas as acusações do auto de infração destes autos. Em verdade, os
argumentos do recurso são praticamente os mesmos da impugnação. Assim, como a matéria está
correta, defendendo-se do auto de infração correto, entendo que o mero erro de indicação do
número do processo não pode trazer prejuízo para a defesa da Recorrente.
Preliminarmente, é preciso analisar decadência do auto de infração.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

Ressalte-se que essa matéria não foi trazida em sede de Recurso Voluntário pela
Recorrente, tampouco em sua impugnação. Mas sua análise cabe ser realizada de ofício pelo
órgão julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.
A decadência para realizar o lançamento de multas aduaneiras é regido pelo
disposto no artigo 139, utilizando-se do lapso temporal previsto no artigo 138 do Decreto-Lei
37/1966. Analisando a norma de incidência desta decadência, constata-se que na hipótese de
incidência consta o prazo de 05 para lavrar o auto de infração, contados da data da infração,
tendo como consequência a impossibilidade de cobrança da multa se decorrido o lustro temporal
sem que o ato tenha sido realizado.
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (...)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Pois bem, analisando o auto de infração, verifica-se que as infrações foram
cometidas em abril/2008, época em que vigorava a penalidade nos termos do artigo 50 da IN
RFB 800/2007, conforme relatado pelo próprio agente fiscal, verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (grifo nosso)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
À luz destes dispositivos normativos, verificamos que a Receita Federal do Brasil
delineou dois períodos distintos para validação de prazos:
1. de 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009; e 2. a partir de 1° de abril de 2009.
No período inicial, com a finalidade de proporcionar a adequação dos intervenientes à
nova sistemática, foram estipulados prazos de menor antecedência.
Assim, aplicando-se a norma mais benéfica do Art. 50 à regra geral do Art. 22, temos
que os prazos mínimos para a prestação de informações à RFB, válidos no período de
31 de março de 2008 a 31 de março de 2009, são:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco horas antes da chegada da embarcação no
porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em casos de cargas despachadas para exportação, quando o item de
carga for granel;
b) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de
carga;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

c) antes da chegada da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos
CE;
d) antes da chegada da embarcação no primeiro Porto Nacional, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico. (grifei)
Com isso, a autoridade fiscal considerou como prazo para entrega das declarações
a data da atracação da embarcação no porto. Após esta data, a Recorrente já é considerada
infratora, aplicando-se a sansão aduaneira, mesmo que a declaração seja entregue a destempo.
Consta do auto de infração os documentos que registram a data e horário de
atracação da embarcação no porto (fls. 20-26), bem como os documentos que registram as
informações de data e horário em que as informações foram transmitidas (fls. 17-19). A tabela de
fls. 16 resume os horários de atracação das embarcações, informando o tempo limite para a
entrega das declarações:

- A primeira embarcação atracou no porto em 04/04/2008 às 22:35; após esse
horário a Recorrente é considerada infratora;
- A segunda embarcação atracou no porto em 08/04/2008 às 03:19; após esse
horário a Recorrente é considerada infratora;
- A terceira embarcação atracou no porto em 08/04/2008 às 03:19; após esse
horário a Recorrente é considerada infratora;
O auto de infração foi lavrado em 08/04/2013 às 15:04, já configurando um prazo
superior aos 05 para a imposição da penalidade. Ademais, a notificação do auto de infração só
foi realizada em 16/04/2013 (fl. 29), cerca de 08 dias após o prazo.
Desta feita, deve-se considerar a decadência, impossibilitando à Administração
Aduaneira de impor referida penalidade.
Prejudicada a análise os demais pontos de mérito.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento,
reconhecendo-se a aplicação da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.219 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722944/2013-00

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital